Tribunal: TJSP
Processo: 2022051-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2022051-73.2020.8.26.0000/50001, da
Comarca de São José dos Campos, em que é embargante UNIMED DE
SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é
embargada RITA COSTA RABELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022051-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 17669 - C
2
VOTO No
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2022051-73.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO
EMBARGADO: RITA COSTA RABELO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter infringente. Nos embargos
de declaração é incabível o reexame do
mérito
da
decisão.
Embargante
que
pretende mudar o teor do julgado a seu
contento. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra r. decisão monocrática de fls. 88/93,
integrada pelo agravo interno de fls. 30/33, que negou
provimento ao agravo de instrumento, ratificada pela Turma
Julgadora, do qual se insurge a parte embargante, sustentando
a presença de contradição no julgado no que tange à aplicação
do artigo 1.022, inciso I, do CPC, ao caso.
É a síntese do necessário.
Não se vislumbra qualquer necessidade de
modificação do v. acórdão embargado, já que os embargos
opostos têm conteúdo nitidamente infringente.
É certo que os embargos de declaração se
prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões
ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ, EDecl AgRg REsp
1027-DF, DJU 23/09/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022051-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 17669 - C
3
No caso em tela, não se vislumbram os
vícios apontados, uma vez que o julgado foi claro ao expor os
motivos que o levaram a confirmar o improvimento do recurso,
tendo os presentes embargos dessa forma, conteúdo nitidamente
infringente.
Vale ressaltar, ainda, que: “Os embargos
prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas omissões ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (EDcl no AgRg no REsp 10270/DF,
Rel. Ministro PEDRO ACIOLI, 1a TURMA).
Nesse sentido:
Não
se
admitem
embargos
de
declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo(RTJ 90/659;
RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisão do julgado.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da
omissão, contradição ou obscuridade; poderão
ter efeito modificativo quando a modificação
for decorrência necessária do saneamento da
omissão ou da contradição. Não é o caso dos
autos, em que inexistem tais falhas; o
embargante pretende, como fica claro de seus
argumentos, novo julgamento do recurso; e
para
isso
os
embargos
não
se
prestam.
Embargos rejeitados. (Embargos de declaração
no 0001073-52.2013.8.26.0648/50000, relator
Torres de Carvalho, j. 09/03/2015).
Além do que, conforme dispõe o artigo
1.025 do Novo Código de Processo Civil "Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022051-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 17669 - C
4
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator